Tribunal: STF
Processo: AI 588956
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento.  2.
Interposição de Agravo de Instrumento por meio de fax. Transmissão
obrigatória das peças para formação do instrumento. Art. 544, § 1º,
do CPC. Não ocorrência. Impossibilidade da verificação da
regularidade formal. Precedentes.  3. Agravo regimental a que se
nega provimento